Tribunal: TJMT
Processo: 1007273-25.2024.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007273-25.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JANAINE DE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 019.559.831-86 (APELADO), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), TAINA OLIVEIRA REIS - CPF: 438.904.858-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO DE FATURA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO APÓS NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição do indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, sob o fundamento de corte indevido de energia por ausência de notificação prévia.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a suspensão do fornecimento de energia elétrica foi realizada após notificação válida e em conformidade com a legislação aplicável, caracterizando exercício regular de direito; (
ii
) apurar se houve conduta ilícita da concessionária a ensejar indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

1
.
A concessionária de energia elétrica, como prestadora de serviço público, responde objetivamente por danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, e do art. 14 do CDC.

2.
A suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de inadimplemento é legítima, desde que precedida de notificação prévia específica e com antecedência mínima de 15 dias, conforme previsto no art. 360 da Resolução ANEEL no 1.000/2021.

3.
Restou comprovado nos autos que a consumidora
se
encontrava inadimplente com a fatura de energia elétrica vencida em 02/05/2024 e que foi regularmente notificada sobre a possibilidade de corte, inclusive com documento específico datado de 10/05/2024.

4.
A simples inadimplência do consumidor, acompanhada de aviso prévio válido, afasta a configuração de ato ilícito por parte da concessionária, não havendo que se falar em dano moral indenizável (STJ,
AREsp
1496522/MS).

5.
A autora não comprovou a inexistência da dívida nem irregularidade no corte, tampouco apresentou prova do pagamento tempestivo da fatura vencida, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

6.
Configura litigância de má-fé a tentativa de alterar a verdade dos fatos com o objetivo de obter vantagem indevida, motivo pelo qual se aplica a multa do art. 81 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação
provido.

Tese de julgamento:

1.
A suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento é legítima, desde que precedida de notificação específica e com antecedência mínima de 15 dias.

2.
A inserção de aviso de corte em fatura subsequente, desde que contenha os requisitos formais, configura notificação válida.

3.
Não configura dano moral a interrupção do serviço de energia elétrica quando o consumidor está inadimplente e foi regularmente notificado.

4.
Caracteriza litigância de má-fé a tentativa de alterar a verdade dos fatos com o fim de induzir o Judiciário a erro, ensejando a aplicação de multa processual.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, § 6o;
CDC,
arts
.
14, 22
; CPC,
arts
.
373, 80 e 81
; Lei no 8.987/1995, art. 6o, § 3o; Resolução ANEEL no 1.000/2021,
arts
. 356 e 360.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AREsp
1496522/MS; STJ,
REsp
363.943/MG; TJMT, Apelação Cível 1037025-31.2017.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 23/02/2021; TJMT, APL 0006931-43.2008.8.11.0006, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 14/06/2017; TJMG, Apelação Cível 1.0432.17.001567-6/001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 27/11/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra a sentença de ID
282638884
, não modificado pela decisão dos embargos de declaração de ID
282638895
, proferida
pela Dra. Lilian
Bartolazzi
Laurindo Bianchini, Juíza de Direito da 5a Vara Cível de Tangará da Serra
,
nos autos
da
ação de declaração de inexistência de débito com indenização por danos morais e repetição do indébito
ajuizada
por

JANAINE SOARES DE OLIVEIRA
,

que julgou
parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a concessionária de energia ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Sustenta a apelante, em suma, que a suspensão do serviço decorreu do legítimo exercício do direito de interromper o fornecimento diante da inadimplência da autora, que deixou de quitar a fatura de abril de 2024, paga apenas após o corte.

Assevera ter realizado prévia notificação em tempo hábil e religado o serviço dentro do prazo regulamentar, inexistindo, portanto, ato ilícito ou nexo causal que enseje indenização.

Afirma, ainda, a ausência de prova do dano moral alegado e defende que o valor arbitrado é desproporcional, violando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do não enriquecimento sem causa. Alternativamente, requer a minoração do
quantum
fixado.

Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais, com a consequente reforma integral da sentença, bem como pela condenação da parte autora por litigância de má-fé, nos termos dos
arts
. 80 e 81 do CPC, diante da suposta tentativa de induzir o juízo a erro mediante alteração da verdade dos fatos.

O recurso é tempestivo (ID 282638426) e devidamente preparado (ID 283262888).

Em suas contrarrazões (ID 282638430), a parte apelada se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
JANAINE SOARES DE OLIVEIRA

ajuizou
ação de declaração de inexistência de débito com indenização por danos morais e repetição do indébito
contra
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
diante da suposta realização de corte no fornecimento de energia de forma irregular pela empresa requerida, em razão da
ausência de prévia notificação, o que teria acarretado danos morais decorrentes de sua conduta ilícita.

Após o devido processo legal, a douta Magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Urge consignar que a Constituição da República de 1988 no seu § 6o do art. 37 reflete tendência moderna da reparação dos danos material, moral e estético, independente de culpa, em se tratando de pessoa jurídica de direito público interno.

Neste sentido, o Professor Carlos Roberto Gonçalves, em sua obra Direito Civil Brasileiro, IV Vol., Responsabilidade Civil, leciona o seguinte:

“Pode-se, assim, afirmar que a jurisprudência, malgrado alguma divergência, tem entendido que a atividade administrativa a que alude o art. 37, § 6o, da Constituição Federal abrange tanto a conduta comissiva como omissiva. No último caso, desde que a omissão seja causa direta e imediata do dano” (p. 142).

Nesta seara, “As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público - concessionárias e permissionárias - respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros" (
AgRg
no
AREsp
XXXXX/DF, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/4/2014,
DJe
2/5/2014).

Com efeito,existindo o nexo de causalidade entre o fato e o dano ocorrido, resta caracterizada a responsabilidade civil da Administração, devendo, para eximir-se da obrigação de indenizar.

Muito bem.

Depreende-se da inicial que
empresa ré em efetuar corte no fornecimento de energia de maneira irregular, ante a ausência de prévia notificação, acarretando danos morais decorrente da conduta ilícita da requerida, assim, requereu seja a demandada condenada atítulo de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Assim sendo, entendo que a parte autora cumpriu o disposto no art. 373, I, do CPC, demonstrando satisfatoriamente a existência de direito, mormente porque se tratando de responsabilidade objetiva, bastava a simples prova no dano e do nexo causal, que satisfatoriamente restou exposto nos autos.

Cabia à ré produzir contraprova acerca da inexistência de falhas na prestação dos serviços, mas em sua contestação não apresentou nenhum documento hábil, deixando de produzir prova mínima de notificação do corte de energia elétrica, não logrando, no curso da instrução processual, demonstrar a presença de fatos extintivos ou modificativos da pretensão autoral. Em outros termos, não apresentou nenhum documento/prova que comprovasse o caso fortuito ou força
maior, ônus que lhe competia, a teor do quanto disposto no artigo 373, II, do CPC.

Oportuno transcrever precedente jurisprudencial:

(...) (ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

(
N.U 1000436-16.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 01/08/2024).

De acordo com artigo 91, § 1o, da Resolução no 456/2000, da ANEEL, a comunicação de inadimplência deve se dar por escrito, específica e com antecedência de quinze dias, para que o consumidor possa quitar o débito, não podendo ser considerada como notificação a mensagem genérica constante nas faturas no sentido de que a conta vencida e não paga está sujeita à suspensão de fornecimento de energia. Ausência de comunicação prévia enseja indenização por danos morais, haja vista que o fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial.

Isto posto
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, na forma do art. 487, I, do CPC, condenando a ré ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em favor do autor,
a título de danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e acrescida de juros legais, que corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil - incluído pela Lei no 14.905, de 2024), contados a partir da citação válida (art. 405, do CC).

CONDENO
a parte ré nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
os quais arbitro
, com supedâneo no art. 85, §2o, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
”

Inconformada com a
r.
sentença, a apelante interpôs o presente recurso, requerendo sua reforma, para que a inicial seja julgada improcedente.

Pois bem. Sem delongas, assiste razão à apelante.

É fato que a empresa requerida, ora apelante, é prestadora de serviço público de energia. Nessa condição, responde de forma objetiva pelos danos causados a seus usuários decorrentes dos serviços prestados nos termos do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal:

“
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
”

A Lei no 8.987/95 define em seu artigo 6o e parágrafos, o que é considerado um serviço adequado, de acordo com o que prevê o texto constitucional:

“
Art. 6o.
- Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1o.
Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.
”

A interrupção de fornecimento de energia elétrica é legal, caracteriza exercício regular do direito da concessionária, preenchidos certos requisitos em caso de desligamento emergencial ou após aviso prévio, nos termos do art. 6o, § 3o, da Lei 8.987/95.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva.

A relação entre as partes, portanto, é de consumo. O art. 14 do CDC assim estabelece:

“
Art. 14 - O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.
”

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ressai dos autos que a conta que deu ensejo ao corte tinha vencimento previsto para o dia 02/05/2024, enquanto o corte no fornecimento se deu em 28/05/2024, sendo a fatura quitada somente após a interrupção.

Salienta-se que, no documento anexado no ID 282638376 — qual
seja,
a fatura de junho de 2024 —, consta, ainda, que a fatura com vencimento em 02/05/2024, no valor de R$ 407,24 (quatrocentos e sete reais e vinte e quatro centavos), estava em atraso e, portanto, inadimplida, não tendo a autora comprovado o devido adimplemento desta.

A alegação de surpresa quanto à realização do corte de fornecimento de energia elétrica, portanto, não se sustenta, visto que a parte autora foi notificada, em fatura posterior, acerca
da sua inadimplência
referente ao mês de consumo anterior.

Aliás, pensar em consonância com a tese da apelada seria consentir em beneficiá-la com sua própria torpeza, o que não pode ser admitido pelo Judiciário, por revelar conduta violadora do princípio basilar da boa-fé objetiva.

É possível apontar que referida conduta da apelada
subsuma-se
apenas à tentativa de se beneficiar dos prazos concedidos pela concessionária para a quitação dos débitos — tanto que, conforme
verificado nos documentos anexados pela apelante,
trata-se de conduta adotada pela autora reiteradamente.

Ora, se a consumidora estava inadimplente com a obrigação mensal que lhe competia, em decorrência do serviço prestado, ainda mais tendo sido
alertada pelo aviso constante na fatura seguinte, obviamente assumiu o risco do corte, não podendo a responsabilidade por tal situação ser atribuída à concessionária, que, ao interromper o abastecimento, agiu no exercício regular de direito que lhe assiste.

Veja-se o que dispõe o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor:

“
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e,
quanto ais
essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados,
na forma prevista neste Código.”

Diante deste raciocínio, tem-se que o fato da requerida, ora apelante, ter interrompido o fornecimento de energia elétrica em razão da inadimplência,
após
realizada a notificação prévia da consumidora por meio de advertência inserida no bojo da fatura, não se configura o dano moral (STJ
AREsp
1496522/MS).

Ademais, com relação a débitos de consumo regular de energia elétrica, em que ocorre simples mora do consumidor, a jurisprudência do STJ está sedimentada no sentido de que é lícito o corte administrativo do serviço, se houver aviso prévio da suspensão (STJ
REsp
363.943/MG).

Afora isso, a concessionária de energia demonstrou, com os documentos anexados à sua contestação, que, além do aviso constante na fatura, realizou a devida notificação da consumidora, em 10/05/2024, a respeito da possibilidade de suspensão do fornecimento de energia (ID 282638869).

O artigo 356, inciso I, da Resolução ANEEL n. 1.000/2021, que revogou as Resoluções Normativas ANEEL no 414, de
9
de setembro de 2010; no 470,
de 13 de dezembro de 2011; no 901, de 8 de dezembro de 2020, estabelece que a suspensão do fornecimento de energia elétrica de unidade consumidora pelo não pagamento da fatura da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica deve ser precedida da notificação do artigo 360, realizada com a antecedência de pelo menos 15 (quinze) dias.

Vejamos o que dispõe o art. 360 da referida Resolução:

“
Art. 360.
A notificação ao consumidor e demais usuários sobre a suspensão do fornecimento de energia elétrica deve conter:

I -
o
dia a partir do qual poderá ser realizada a suspensão do fornecimento, exceto no caso de suspensão imediata;

II -
o
prazo para o encerramento das relações contratuais, conforme art. 140;

III - a informação da cobrança do custo de disponibilidade, conforme art. 322;
e

IV -
no
caso de impedimento de acesso para fins de leitura, as informações do inciso IV do art. 278.

§ 1
o

A
notificação deve ser realizada com antecedência de pelo menos:

I - 3 dias úteis: por razões de ordem técnica ou de segurança;
ou

II - 15 dias: nos casos de inadimplemento.

§ 2
o

A
critério da distribuidora, a notificação pode ser:

I -
escrita
, específica e com entrega comprovada;
ou

II -
impressa
em destaque na fatura.

§ 3
o

A
notificação escrita, específica e com entrega comprovada é obrigatória para:

I -
serviço
público ou essencial à população e que seja prejudicado com a suspensão do fornecimento, com a notificação devendo ser feita ao poder público competente;

II -
unidade
consumidora em que existam pessoas usuárias de equipamentos de autonomia limitada, vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica, desde que tenha sido cadastrada previamente junto à distribuidora;
e

III - suspensão imediata do fornecimento decorrente da caracterização de situação emergencial.

§ 4o Em se tratando de consumidores livres e especiais, inclusive os representados por agentes varejistas, a distribuidora deverá encaminhar notificação a respeito da suspensão do fornecimento de energia elétrica à CCEE, a qual informará ao respectivo a
gente varejista, se for o caso.
”

Verifica-se ainda que o “
Contrato de Prestação de Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica
”
anexo à mencionada resolução prevê:

“
6.2.
A DISTRIBUIDORA pode suspender o fornecimento de energia elétrica, com aviso prévio ao CONSUMIDOR, quando for constatado:

6.2.1.
falta
de pagamento da fatura ou do consumo de energia elétrica.
”

Logo, constata-se que a autora/apelada foi devidamente notificada e se encontrava ciente de sua inadimplência, de modo que, tratando-se de débitos relativos à fatura ordinária de consumo, legítima é a suspensão do fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplemento pelo usuário do serviço.

Observe-se que, a teor do que dispõe o art. 373 do CPC, ao autor e ao réu são direcionadas normas objetivas quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Dessa forma, o ônus estará a cargo do autor quando este necessitar provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Assim, a autora/apela
da
não se desincumbiu de comprovar a suposta irregularidade cometida pela concessionária apela
nte
,
visto que não trouxe
aos
autos comprovante
de pagamento hábil a demonstrar o efetivo adimplemento da fatura de energia elétrica que motivou o corte e a suspensão dos serviços
.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA –– FATURA EM ATRASO – CORTE NO FORNECIMENTO – NOTIFICAÇÃO - DA POSSIBILIDADE DE CORTE NA FATURA POSTERIOR – REGULARIDADE – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE ENERGISA MATO GROSSO/DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – PROVIDO – RECURSO DE MARCELO BRITO SANTIAGO – PREJUDICADO. Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua
distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do
art
.
373, I, CPC.
Interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão da inadimplência, após realizada a notificação prévia da consumidora por meio de advertência inserida no bojo da fatura, não configura o dano moral (STJ
AREsp
1496522/MS). Não se verifica a ocorrência de dano moral indenizável, na medida em que a suspensão do serviço decorreu de exercício regular do direito do credor, respaldada pelo art. 172, inciso I, da Resolução no 414/2010, da
ANEEL .
“É obrigação essencial do consumidor o adimplemento, a tempo e modo adequados, da contraprestação devida pelo serviço de energia elétrica prestado, sendo certo que se sujeita às penalidades legais quando permanece inadimplente.
Outrossim
, não configura dano moral o corte de energia, se constatada inadimplência atual conforme jurisprudência pacificada.
(TJMG - Apelação Cível
1.0432 .
17.001567-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira
Brant ,
16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2019, publicação da sumula em 06/12/2019).
”
(TJ-MT 10370253120178110041 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021)
(
g.n
)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR COMPROVADO – APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N. 456/2000 - ANEEL – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA ATRAVÉS DA FATURA MENSAL DE ENERGIA – CORTE DE
ENERGIA DEVIDO
– EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O
art
. 6o, § 3o, inciso II, da Lei n. 8.987/95 permite a interrupção do serviço de energia elétrica quando, após notificação do consumidor, este permanece inadimplente com o pagamento de faturas anteriores.
2 .
A concessionária age no exercício regular do seu direito quando, após comprovar a inadimplência do consumidor e efetuar a notificação prévia, realiza o corte da energia na unidade consumidora. 3. Não existe qualquer vedação à notificação realizada através da fatura mensal, haja vista que a notificação atingiu o seu fim, qual seja o de dar ciência ao devedor acerca do débito e da previsão de corte na sua unidade consumidora.
”
(TJ-MT - APL: 00069314320088110006 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/06/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/06/2017)
(
g.n
)

Assim, não se verifica a ocorrência de dano moral indenizável, na medida em que a suspensão do serviço decorreu de exercíc
io regular do direito do credor
.

A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INADIMPLÊNCIA - FATURA PAGA. POSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
É obrigação essencial do consumidor o adimplemento, a tempo e modo adequados, da contraprestação devida pelo serviço de energia elétrica prestado, sendo certo que se sujeita às penalidades legais quando permanece inadimplente.
Outrossim
, não configura dano moral o corte de energia, se constatada inadimplência atual conforme jurisprudência pacificada
.”
(TJMG
- Apelação

Cível 1.0432.17.001567
-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira
Brant ,
16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2019, publicação da súmula em 06/12/2019)
(
g.n
)

Por fim, impõe-se o afastamento da multa por litigância de má-fé. A autora exerceu regularmente o seu direito de ação, apresentando documentação idônea e narrativa coerente, sem que se possa imputar a ela qualquer conduta temerária ou fraudulenta.

No que tange à litigância de má-fé, o artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil dispõe expressamente que litiga de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos.

No caso concreto, verifica-se que a parte
autora deturpou com a verdade, essencialmente, quando a parte busca indenização em plena má-fé, com o objetivo de induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé.

Dessa maneira, condeno a autora/apelada ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de
1% sobre o valor da causa corrigido, nos termos do art. 81 do CPC.

Ante o exposto,
conheço e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
a fim de reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes o
s pedidos formulados na inicial, bem como para condenar a autora ao pagamento de litigância de má-fé no valor de 1% sobre o valor da causa corrigido.

Por consequência, inverto o ônus
da
sucumbência para condenar
a
apelada, ora autora, com a ressalva do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025